Tribunal: TJMT
Processo: 0008829-55.2019.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008829-55.2019.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA GOMES - CPF: 510.897.938-04 (EMBARGANTE), RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO), MECANICA IDEAL LTDA - ME - CNPJ: 11.999.499/0001-09 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA GOMES CLARO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – RECURSO ACOLHIDO.

O art. 494, I, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por MARIA APARECIDA GOMES, através da petição de ID 27936451, contra acórdão proferido no respectivo Recurso de Apelação Cível pela 2a Câmara Cível desse egrégio Tribunal de Justiça, onde figura como parte contrária BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

A embargante interpõe embargos de declaração requerendo a retificação do polo passivo, pois “Mecanica Ideal Ltda.-ME”, quando na verdade deveria constar “Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020